Tribunal: TJDFT
Processo: 0731849-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731849-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA PEREIRA FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Cinthia Pereira Freitas pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que lhe indeferiu a restituição do prazo. A agravante aduz que restou devidamente comprovada a justa causa, pois o único advogado constituído nos autos encontrava-se impossibilitado de exercer as atividades laborais, conforme atestado médico que colacionou. Invoca os arts. 183, 223, §§ 1o e 2o, 313, inciso I, e 1.004, todos do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pugna pelo provimento do recurso, com a antecipação da tutela recursal, para, reformando o decisum, que seja restituído o prazo para a interposição da apelação. Intimada a justificar o cabimento do presente recurso, a agravante peticionou, de forma intempestiva, a teor da certidão de ID no 62984527, asseverando que a decisão tem potencial de causar lesão grave e de difícil reparação, devendo, pois, ser conhecido. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cumpre registrar que, embora as decisões interlocutórias de indeferimento de restituição de prazo recursal, não versem sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC – não sendo, portanto, em princípio, recorríveis pela via do agravo de instrumento, presente a urgência a justificar a análise da questão, como é o caso dos autos, sobretudo porque a agravante interpôs recurso de apelação, em razão do risco à efetividade processual e à finalidade pretendida, com a inutilidade do julgamento posterior, há que se mitigar a taxatividade do rol supracitado, conforme entendimento esposado no Resp no 1.704.520/MT, julgado em observância à sistemática disposta no art. 1.036, do CPC. No mais, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão antecipação de tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano, é visível os prejuízos que adviriam à agravante, caso o seu recurso de apelação, ainda que intempestivo, não seja apreciado por esta instância recursal. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma do decisum atacada. Destaque-se, desde logo, que o juiz não “recebe” mais o recurso, como acontecia na vigência do CPC/73, por força da regra constante do seu art. 518, em que se lia que “interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Atualmente, o recurso de apelação é interposto perante o juízo de primeiro grau de jurisdição e não há juízo provisório de admissibilidade na instância singular. Interposto o recurso, “o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”, na forma do que dispõe o § 1o, do art. 1.010. “Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões”, a teor do que se lê no § 2o, desse mesmo dispositivo legal. Em seguida, e à luz da regra do § 3o, desse mesmo artigo, “após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. Assim, não há mais recebimento do recurso nesse ou naquele efeito, como se fazia na vigência do revogado CPC/73. No caso em tela, da análise dos autos, verifica-se que foi proferida sentença em 9/5/24, tendo sido disponibilizada em 14/5/24 no DJ-e. Acrescente-se que a referida sentença transitou em julgado em 7/6/24, a teor da certidão de ID no 199511003, dos autos de origem. Acrescente-se que o agravante interpôs recurso de apelação de ID no 199543404, dos autos de origem, em 10/6/24, e, na mesma data, peticionou (ID no 199543413, dos autos de origem), requerendo a restituição do prazo recursal, o qual restou indeferido. Por sua vez, o agravante reiterou o pedido de restituição do prazo, tendo o julgador singular, mais uma vez, não deferido o pleito, determinando o retorno dos autos ao arquivo definitivo. Apesar das alegações expostas pela agravante, ao que tudo indica, não há justa causa para restituição do prazo recursal, o que culminaria na intempestividade do recurso de apelação interposto pela agravante. Contudo, ao indeferir a devolução do prazo em questão, o julgador singular determinou o retorno dos autos ao arquivo, sem a remessa dos autos à esta instância, a quem caberia apreciar o juízo de admissibilidade. Com efeito, considerando que, na nova sistemática recursal, o juízo de admissibilidade do apelo é feito apenas pelo órgão ad quem, há que determinar a subida do recurso interposto pelo agravante, para que seja apreciado o seu conhecimento. Dessa forma, concedo, em parte, a antecipação de tutela recursal, tão somente, para determinar o desarquivamento dos autos, com a intimação da contraparte para apresentar contrarrazões, e, após, a remessa do recurso de apelação para essa instância recursal para sua apreciação. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator